Tribunal: TJES
Processo: 5041750-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041750-83.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: LUIZ ANTONIO VIDEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E SAQUES COMPLEMENTARES. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando a restituição em dobro de valores e o pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de erro substancial na contratação (indução a erro de quem pretendia empréstimo consignado comum).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, a existência de vício de consentimento e se houve o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, considerando a assinatura do contrato e a utilização efetiva dos valores disponibilizados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A modalidade de cartão de crédito consignado é legalmente prevista (Art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91) e regulamentada pelo Banco Central, sendo legítima a reserva de margem de até 5% para tal fim.

4.A alegação de vício de consentimento é afastada pela presença de contrato assinado de próprio punho, reconhecimento da assinatura pelo autor em audiência e apresentação de áudio de contratação que demonstra a prestação de informações claras sobre taxas e encargos.

5.A efetiva utilização do crédito, por meio de saques complementares depositados em conta e não impugnados, aliada ao longo decurso de tempo entre o início dos descontos (2017) e o ajuizamento da ação (2024), ratifica a ciência e a anuência do consumidor com os termos pactuados.

6.Inexistindo falha na prestação do serviço ou vício de vontade, o negócio jurídico é válido, sendo indevida a repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira demonstra a regularidade formal do ajuste, o cumprimento do dever de informação e a efetiva fruição do crédito pelo consumidor. 2. A utilização reiterada dos recursos disponibilizados por meio de saque complementar e o reconhecimento da assinatura contratual afastam a tese de vício de consentimento."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr Leonardo Mnnarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5041750-83.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: LUIZ ANTONIO VIDEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E SAQUES COMPLEMENTARES. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando a restituição em dobro de valores e o pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de erro substancial na contratação (indução a erro de quem pretendia empréstimo consignado comum).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, a existência de vício de consentimento e se houve o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, considerando a assinatura do contrato e a utilização efetiva dos valores disponibilizados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A modalidade de cartão de crédito consignado é legalmente prevista (Art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91) e regulamentada pelo Banco Central, sendo legítima a reserva de margem de até 5% para tal fim.

4.A alegação de vício de consentimento é afastada pela presença de contrato assinado de próprio punho, reconhecimento da assinatura pelo autor em audiência e apresentação de áudio de contratação que demonstra a prestação de informações claras sobre taxas e encargos.

5.A efetiva utilização do crédito, por meio de saques complementares depositados em conta e não impugnados, aliada ao longo decurso de tempo entre o início dos descontos (2017) e o ajuizamento da ação (2024), ratifica a ciência e a anuência do consumidor com os termos pactuados.

6.Inexistindo falha na prestação do serviço ou vício de vontade, o negócio jurídico é válido, sendo indevida a repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira demonstra a regularidade formal do ajuste, o cumprimento do dever de informação e a efetiva fruição do crédito pelo consumidor. 2. A utilização reiterada dos recursos disponibilizados por meio de saque complementar e o reconhecimento da assinatura contratual afastam a tese de vício de consentimento."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUIZ ANTONIO VIDEIRA
em face do
BANCO BMG S/A
.

O autor, beneficiário do INSS, afirma ter buscado a contratação de empréstimo consignado comum. Alega, contudo, ter sido induzido em erro, pois a instituição financeira teria formalizado contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC). Sustenta a ausência de informação adequada, a falta de intenção em contratar cartão de crédito e a onerosidade excessiva da dívida, que classifica como "impagável". Requer a declaração de nulidade do ajuste, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O requerido defende a legalidade da contratação, afirmando que o autor teve plena ciência dos termos pactuados, inclusive mediante utilização do crédito via saques, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 15271838) nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do PROCESSO Nº 5041750-83.2024.8.08.0024, REQUERENTE: LUIZ ANTONIO VIDEIRA, REQUERIDO: BANCO BMG S.A. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, bem como seu consequente cancelamento, e condeno o requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento, caso tenham ocorrido, por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto deve a parte Ré proceder com a obrigação de fazer de suspender quaisquer cobranças sob o referido contrato, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b) destaco que para que haja a restituição em dobro acima fixada deve haver prova do desconto, pois uma vez feita a contratação do contrato de reserva de margem consignável é lançado, mensalmente, o valor reservado no contracheque, sob um código, mas nem sempre ocorre o desconto do benefício. O próprio nome "Reserva de margem consignável" indica que se trata de mera reserva de valor na margem consignável, a fim de garantir compras ou empréstimos via saque desse cartão de crédito, de modo que haverá o desconto até o limite dessa reserva, se houver sua utilização.

c) Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do réu, dos proventos da parte autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante reserva de margem consignada;

d) Condeno o requerido a pagar à requerente, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à indenização por danos morais, com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC;

e) após a atualização dos valores a serem restituídos, caso tenham, e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, dos valores recebidos pela parte Autora com correção monetária a partir do recebimento, a saber:

a) R$ 411,75 pagos em 21.08.17 (id 54191206), b) R$ 130,26 pagos em 01.08.23 (id 54191208), c) R$ 1.382,89 pagos em 27.07.22 (id 54191209), d) R$ 245 pagos em 19.03.19 (id 54191210), e) R$ 166,88 pagos em 12.03.19 (id 54191211), e f) R$ 192,00 pagos em 20.09.18 (id 54191212).

Inconformado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID 15271840) suscitando, preliminarmente, as prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, reafirma a regularidade da contratação e a ciência do autor. Subsidiariamente, pede a redução do dano moral, a restituição na forma simples e a condenação da patrona do autor por litigância de má-fé.

A parte autora manifestou-se pela manutenção da sentença em seus próprios termos (ID 15271848).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Indefiro
o pedido de condenação da patrona da autora por litigância de má-fé. O fato de o advogado atuar em diversas demandas semelhantes não constitui, por si só, indício de irregularidade ou abuso de direito, especialmente quando não há prova de captação indevida de clientela ou de litigância de má-fé.Ademais, a advocacia predatória deve ser comprovada mediante elementos concretos que demonstrem a ocorrência de prática abusiva, não bastando a simples repetição de demandas ou procuração genérica.

Dessa forma, não havendo nos autos comprovação suficiente da ocorrência de advocacia predatória, afasto a preliminar arguida.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito propriamente dito, é caso de
reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos
contrato assinado de próprio punho pelo autor (ID 15271748)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial
.

Também foram apresentados
comprovantes de saques complementares (ID 15271749)
e
comprovantes de depósitos (IDs 15271752, 15271753, 15271754, 15271755, 15271756 e 15271758)
, que
não foram impugnados
.

A utilização reiterada dos recursos revela
ciência inequívoca da contratação
e anuência à modalidade.

Outrossim, o áudio de contratação do saque complementar apresentado junto à contestação (ID 15271751), demonstra que o autor foi devidamente informado sobre taxas, encargos e a modalidade do serviço.

A análise da documentação e do áudio constantes nos autos e acima mencionados, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pelo autor. O contrato assinado, acompanhado da cópia do documento de identificação, atesta a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o próprio autor, na Audiência de Instrução e Julgamento reconheceu como sua a assinatura contida no contrato, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso e com o devido respeito a sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

A proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Em face desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 02/2017 e o autor somente ingressou com a presente demanda em 10/2024.

Desta forma, comprovada a regular contratação e a fruição do crédito, inexiste falha na prestação do serviço, vício de consentimento ou dano a ser indenizado.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, diante do êxito recursal (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso: Recurso Inominado

Processo: 5041750-83.2024.8.08.0024

Juízo: 6º Juizado Especial Cível de Vitória

Juíza: Fabrícia Bernardi Gonçalves

Recorrente: Banco BMG S.A.

Recorrido: Luiz Antonio Videira

Juiz Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado (RMC). Vício de consentimento. Dever de informação descumprido. Ausência de uso do plástico. Retorno ao status quo ante. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A decisão determinou o cancelamento dos descontos, o retorno ao status quo ante com a compensação de valores recebidos via TED, a restituição em dobro dos descontos indevidos e o pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é válida a contratação do cartão de crédito consignado impugnado pelo consumidor; (ii) se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) se a conduta da instituição financeira enseja compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A principiologia das relações consumeristas impõe a interpretação mais favorável ao consumidor (favor debilis), reconhecendo sua vulnerabilidade técnica e informacional. A prova dos autos evidencia que o consumidor pretendia a contratação de empréstimo consignado tradicional, mas foi submetido a modalidade contratual diversa e mais onerosa, caracterizada pela retenção de margem e pagamentos mínimos que eternizam a dívida.

4. A apresentação de áudio de contratação e de instrumento assinado não afasta a abusividade da prática (art. 39, IV, do CDC), pois as informações prestadas não foram suficientemente claras para advertir o tomador sobre a atipicidade da operação, restando descumprido o dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Ademais, a ausência de compras regulares com o cartão de crédito corrobora a tese de que o plástico não era desejado pelo consumidor, que buscava apenas a obtenção de recursos mutuários.

5. Reconhecida a nulidade contratual por vício de vontade, as partes devem retornar ao estado anterior, nos termos do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES. Mostra-se escorreita a restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida, autorizada a devida compensação com o montante efetivamente sacado.

6. A imposição de contrato não desejado, gerando descontos reiterados e intermináveis sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, configurando dano moral. O valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, e 39, IV; CC, arts. 368 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal